Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECEBIMENTO DE DUPLO EFEITO REJEITADO. PLANO DE SAÚDE DENTAL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. INDISPONIBILIDADE NA REDE CREDENCIADA. CARTEIRINHA NÃO ENTREGUE. ELEIÇÃO DE PROCEDIMENTO QUE COMPETE AO DENTISTA ESPECIALISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer consistente em entregar a carteirinha física do plano de saúde dental e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Preliminarmente aduz sobre a necessidade de reforma do julgado, e aplicação de efeito suspensivo por considerar a questão de difícil reparação. Em seu mérito, sustenta que não houve negativa de atendimento, uma vez que não localizou a solicitação de atendimento, portanto, não haveria que se falar em ato ilícito. Afirma que apresentou lista de prestadores de serviço com indicação da especialidade requerida pelo tratamento indicado, logo, não configurada falha na prestação de serviço. Outrossim, aduz que não há fundamento para concessão de dano moral ao caso. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a improcedência dos danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30508220). Contrarrazões apresentadas (ID 30508227).

III. A teor do disposto no artigo 43 da Lei 9.099/95 o recurso nos Juizados Especiais Cíveis é dotado apenas de efeito devolutivo. A alegação de eventual dano material pela possibilidade de execução provisória da sentença não é suficiente para configurar o risco de dano irreparável. Efeito suspensivo indeferido.

IV. No caso dos autos, verifica-se que o réu/recorrente não forneceu a prestação de serviço para colocação de placa miorrelaxante acrílica, mesmo que o autor tenha demonstrado ser titular do plano de saúde contratado com o réu. Esta apenas acostou lista de fornecedores de serviço, contudo, estes, somente prestam o serviço de forma particular, o que demonstra falha na prestação do serviço, uma vez que o plano odontológico contratado não faz o procedimento que o autor/recorrido necessita.

V. Assim, o mero fornecimento de uma lista de prestadores não afasta a obrigação imposta em sentença, uma vez que a recorrente, com uma simples lista, não se desincumbiu da obrigação final que é o tratamento indicado pelo dentista especialista.

VI. Vejo que não se trata o caso de pagamento do procedimento, mas tão somente de uma obrigação de prestação do serviço que deveria ser, em tese, a simples contraprestação de prestação advindo de um pagamento.

VII. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa, mormente porque tal fato gerou atraso do tratamento correto do recorrido, que efetuou corretamente o pagamento da contraprestação do plano de saúde e, mesmo tendo efetuado, está sem a colocação da placa miorrelaxante acrílica, o que, de fato, lhe causa transtornos.

VIII. Quanto ao valor fixado, sobre esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.